Tribunal: TCU
Processo: 040.804/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8056/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU, requerendo a eventual instauração de força-tarefa composta por Ibama, Polícia Federal, Exército Brasileiro e Ministério Público Federal com o objetivo de fiscalizar a recorrência de ilegal extração de madeira nas florestas naturais do Brasil; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante requer, ainda, que as apurações desenvolvidas pela força tarefa tenham o foco na redução dos índices de desmatamento e versem sobre o destino dado à madeira extraída ilegalmente, além das medidas de repressão adotadas para obstar a prática criminosa e os resultados alcançados, solicitando que os relatórios dessas operações sejam contínuos e tempestivos, com a periodicidade máxima de seis meses, para serem encaminhados ao TCU; Considerando que a unidade técnica assinalou que o ora representante teria feito, para tanto, a eventual referência a matérias divulgadas na imprensa sobre a ilegal madeira extraída da Amazônica para ser vendida a partir dos documentos falsos e da mistura à madeira retirada legalmente, como indicado pela investigação da Polícia Federal e do Ministério Público; Considerando, contudo, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, ao vislumbrar que a representação não estaria acompanhada dos indícios de irregularidade stricto sensu , tendo sugerido o consequente arquivamento do presente processo; Considerando, todavia, que a matéria seria relevante e estaria inserida na competência deste Tribunal, tendo o TCU empreendido, inclusive, a recente auditoria operacional sobre as ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia no bojo do TC Processo 038.045/2019-2 , e, assim, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, até porque a iniciativa para a instauração da suscitada força tarefa não caberia ao TCU, mas, sim, aos próprios órgãos de investigação inerentes, entre outras instituições, ao Ibama, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.804/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Junto ao TCU (MPTCU). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e aos departamentos competentes no Ibama, Polícia Federal e Ministério Público Federal, informando que poderiam exercer a eventual iniciativa para a instauração de força-tarefa com o objetivo de, conjuntamente, fiscalizar a recorrência de ilegal extração de madeira nas florestas naturais do Brasil; e 1.7.2. encerrar o presente processo pelo definitivo apensamento deste feito ao TC Processo 038.045/2019-2 .